Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001705-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVANTE), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - CPF: 608.551.939-72 (AGRAVADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

AGRAVADO(S):

ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E QUITAÇÃO DE DÉBITO – TUTELA DEFERIDA, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA, PARA
SUSPENDER O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA,

VEDAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO VISANDO SEU RECEBIMENTO DO PRODUTO BEM COMO DETERMINAR A BAIXA DO PENHOR AGRÍCOLA CONSTITUÍDO COMO GARANTIA –

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE: REJEIÇÃO – MÉRITO:

DECISÃO FUNDADA NA POSSÍVEL NULIDADE DE CLÁUSULA PREVENDO O PREÇO EM DÓLAR A SER CONVERTIDO EM MOEDA NACIONAL NA VÉSPERA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MOMENTO DA CONVERSÃO LIBERALMENTE AJUSTADO ENTRE AS PARTES – PRESUNÇÃO DE PARIDADE E SIMETRIA DA PACTUAÇÃO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.421 E ART.421-A DO CC/2002 – INADMISSIBILIDADE DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– RISCO DE INSEGURANÇA JURÍDICA E VULNERAÇÃO DO SISTEMA DE CRÉDITO AGRÍCOLA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

É dispensada a comunicação da interposição do agravo e a juntada, nos autos de origem, das peças previstas no artigo 1.018 do CPC/15 quando tratar-se de demanda processada por meio eletrônico
.

Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, que deve ocorrer na data do efetivo pagamento (AgRg no AREsp 538.171/RS).

Ademais, nos termos dos art. 318 do Código Civil, art.1o do Decreto-lei n.857/69 e art. 1o da Lei n. 10.192/01, assim como do parágrafo
único do art.421 (
princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
) e o art.421-A (
presumem-se paritários de paridade e simetria
), ambos do CC/2002, deve-se prestigiar a
livre e espontânea manifestação da vontade quanto ao momento da conversão da moeda estrangeira em nacional, não se admitindo um
venire contra factum proprium
, sob pena de gerar uma forte insegurança jurídica e vulneração de todo sistema de crédito agrícola.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

AGRAVADO(S):

ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de cláusula contratual e quitação de débito
no 1008129-73.2020.8.11.0040 ajuizada por
ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO
que, mediante prestação de
caução idônea para a garantia da dívida discutida no feito, ou seja, R$127.469,19, deferiu o pedido de tutela provisória para (i) suspender o contrato n.o 3868/2020-2020 ML (ID n.o 41692192), (ii) determinar que a parte requerida, ora agravante, se abstenha de propor qualquer medida visando seu recebimento e, se já efetivado, promova a baixa dos atos já realizados, bem como (iii) determinar a baixa do penhor agrícola constituído sobre 20.000 (vinte mil) sacas de soja de 60 kg, produzidas na
Fazenda Agropec
– Área 01, matrícula 15.093 CRI de Juara/MT, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada ao valor da causa.

Narra o recorrente que, ao ajuizar a ação originária, o agravado afirmou que em 02/01/2020, firmou contrato através do qual
adquiriu da agravante vários insumos agrícolas e que referido contrato de compra e venda foi celebrado ao preço de US$97.700,00, equivalente em moeda corrente nacional, na data de contratação, ao valor de R$402.064,81, e com vencimento para 30/04/2020.

Afirma que como garantia da transação, fora constituído penhor de 1o grau de preferência e sem concorrência de terceiros, da quantidade de 20.000 sacas de soja, de 60Kg cada, safra 2020/2020, a serem produzidos em uma área de 240 ha, de uma área maior, objeto da matrícula 15.093, CRI de Juara/MT.

Relata que, também de acordo com a narrativa inicial,
“como necessitava dos produtos agrícolas para iniciar a plantação ‘safrinha’, não restou outra alternativa ao Autor, a não ser assinar o contrato nos MOLDES em que lhe FOI IMPOSTO PELO RÉU”
, o que lhe teria causado extrema onerosidade, diante da cláusula que prevê que a conversão do preço do negócio, firmado em dólar norte-americano se daria no dia anterior ao do vencimento do título (30/04/2020), pois a agravante teria condicionado o pagamento a um evento futuro e incerto e, dessa forma, não tinha como o agravado prever o valor da dívida na data do vencimento.

Assevera que, ainda segundo a exordial, além de o STJ possuir entendimento de que a conversão do dólar norte-americano para moeda nacional deve ser a data de celebração do negócio, com os
impactos negativos da pandemia de covid-19 na economia, a indigitada cláusula – que reputa ilícita e abusiva – teria favorecido somente a agravante, pois aumentou consideravelmente o valor do dólar na data do vencimento.

Alega que, por fim, juntando aos autos originários treze comprovantes de transferência/depósito bancário, no valor total de R$402.064,81, realizados entre 29/05/2020 e 30/06/2020 – ou seja, após a data de vencimento (30/04/2020) – como “comprovação” do pagamento integral do débito e de sua “boa-fé”, o agravado requereu e logrou obter o deferimento da tutela na forma pretendida.

Inconformada, sustenta a agravante que diversamente do alegado pela pelo autor recorrido – que, além de produtor rural, é advogado – as partes transigiram previa e livremente acerca das cláusulas e termos contratuais ajustados, inclusive quanto à data da conversão do preço do contrato firmado em moeda estrangeira.

Assevera que sua boa-fé era de tal ordem que, atendendo a pedido do recorrido, excluiu do contrato a cláusula penal, seja compensatória ou moratória, por acreditar que este honraria o ajustado.

Afirma que, pela lógica do mínimo esforço, não haveria razão de se contratar em dólar, caso fosse ocorrer a conversão para moeda nacional no próprio dia da contratação.

Pondera que caso o dólar tivesse em baixa na data do vencimento, o agravado certamente optaria por cumprir o contrato exatamente na forma pactuado.

Aduz que os treze comprovantes de depósito/transferência somados, remontam ao valor do débito na data de pactuação, além de não acrescidos de atualização monetária, foram efetivados muito após o vencimento do ajuste, não sendo admissível que o agravado tente, agora, se valer da própria torpeza imputando à agravante abusividade/nulidade contratual.

Traz, ainda, uma série de julgados do STJ e deste Tribunal, com destaque e transcrição de trechos do acórdão da Apelação n. 0001111-71.2016.8.11.0003 de relatoria desta Desembargadora, segundo os quais conversão do preço do negócio estipulado em moeda estrangeira em moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento.

Argumenta também que para fins de caução exigida pelo magistrado singular, o agravado ofertou três equipamentos/implementos agrícolas, todos estes com pelo menos sete anos de uso, os quais se mostram absolutamente vulneráveis, de fácil dissipação e em situação de inquestionável deterioração, de maneira que não servem para garantir o juízo.

Informa que em 24/09/2020 – antes, portanto, do manejo da declaratória originária – já havia ajuizado a
Ação de Execução
n. 1001377-54.2020.8.11.0018 em face do agravado e outra, a qual tramita na Comarca de Juara/MT – domicílio do executado – referente ao saldo inadimplido do Contrato.

Alega, que, havendo uma relação de continência entre tais demandas, a ação declaratória originária deve ser remetida para a Comarca de Juara a fim de que seja julgada simultaneamente com aquela ação executiva ajuizada anteriormente.

No mais, defende que, subsistindo, portanto, um débito do agravado pendente de pagamento, não poderia ter sido deferida a tutela de urgência, razão porque pugna pesa concessão de feito suspensivo ao presente recurso.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 75308450 para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação.

Informações do juízo singular no ID. n.

76423986.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID. n. 78610483 pugnando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

Contra a liminar recursal o agravado ainda interpôs o Agravo Interno de ID. n. 78610481.

Contraminuta ao interno no ID. n. 81618492.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de inadmissibilidade nos termos do art.1.018, §§ 2o e 3o, do CPC/15.

Antes da análise da matéria de fundo, necessário o exame da prefacial suscitada pelo agravado.

Nela, o autor recorrido suscita a inadmissibilidade do recurso, com fundamento no §3o do art.1.018 do CPC/15, haja vista que a empresa agravante teria deixado de comunicar o juízo de origem acerca da interposição do recurso no tríduo legal.

No entanto, a preliminar não merece maiores digressões.

Isso porque, consoante exegese do §2o do citado artigo,
“é dispensada a juntada, nos autos de origem, das peças previstas no artigo 1.018 do CPC/15 quando tratar-se de demanda processada por meio eletrônico.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. 1005209-52.2020.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 23/09/2020).

Assim, sendo os autos da ação originária também eletrônicos, dispensável a comunicação do juízo
a quo
acerca da interposição do agravo, sem que isso em nada vulnere o regular seguimento do referido recurso.

Consequentemente, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do agravo.-

Do mérito.

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra decisão que, em autos de
Ação Declaratória de Nulidade de cláusula contratual e quitação de débito
ajuizada pelo agravado em face da empresa agravante, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para (i)
suspender o
Contrato Particular de Compra e Venda de Fertilizantes com Garantia Pignoratícia
n. 3868/2020-2020 ML (ID n.o 41692192), (ii) determinar que a parte requerida, ora agravante, se abstivesse de propor qualquer medida visando seu recebimento e, se já efetivado, promovesse a baixa dos atos já realizados, bem como (iii) determinar a baixa do penhor agrícola constituído sobre 20.000 (vinte mil) sacas de soja de 60 kg, produzidas na
Fazenda Agropec
– Área 01, matrícula 15.093 CRI de Juara/MT, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada ao valor da causa.

Conquanto o objeto do recurso seja a tutela deferida, a causa de pedir, sobre a qual se fundou a motivação da decisão agravada seria a possível nulidade da regra do
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Segunda
que previa que o preço do negócio, ajustado em moeda estrangeira, deveria ser convertida em moeda nacional, segundo a cotação oficial do câmbio na véspera do vencimento da obrigação, através da seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

O preço total dos produtos adquiridos no valor de
US$ 97.700,00
(noventa e sete mil e setecentos dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 402.064,81 (quatrocentos e dois mi, sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), de acordo com a cotação do dólar, divulgada pelo Banco Central do Brasil, no dia da emissão do contrato de Compra e Venda no 3868, que deverão ser pagos, diretamente à
VENDEDORA
, até o dia
30/04/2020
, através de depósito bancário na Conta Corrente onde é favorecida a VENDEDORA, com os seguintes dados: Banco do Brasil, Agência no 4205-6, C/C no 34.396-X.

Parágrafo Primeiro:
A obrigação ora assumida deverá ser paga pelo
COMPRADOR
, em moeda corrente nacional diretamente à
VENDEDORA
, mediante conversão do valor estabelecido em dólares norte americano em moeda corrente nacional, ficando desde já convencionado que será utilizado para conversão do referido valor,
a taxa do dólar divulgada pelo Banco Central do Brasil, opção PTAX Venda, do dia anterior à data do vencimento
. Caso a data de vencimento não seja um dia útil, o vencimento se prorrogará para o primeiro dia útil posterior.”

(ID. n. 41692192 - Pág. 1 dos autos originais – gr. n.)

Ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, a magistrada singular entendeu que, embora a jurisprudência admita a pactuação de contratos em moeda estrangeira, mister que esta seja convertida, na data do pagamento, em moeda nacional, porém segundo a cotação do câmbio na data da assinatura do ajuste, e não na do vencimento da obrigação.

No entanto, o deferimento da medida suspendendo a exigibilidade do contrato havido entre as partes foi condicionado, pela magistrada singular, à prestação de caução idônea equivalente a
R$127.469,19, decorrente da diferença entre o valor do negócio segundo a cotação da data do pacto, e o da cotação do câmbio na véspera do vencimento da obrigação.

Contra tal decisão se volta a empresa ré, ora agravante, pelas razões exposta no relato.

Pela
documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, não há dúvida de que o recurso merece ser provido a fim de revogar a tutela provisória deferida em favor do autor.

Isso porque,
“segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional,
que deve ocorrer na data do efetivo pagamento
”
(STJ - Quarta Turma – AgRg no AREsp 538.171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 15/10/2015, DJe 09/11/2015), o que evidencia a probabilidade do êxito recursal.

Imperioso registrar que
o que o art. 318 do Código Civil, o art. 1o do Decreto-lei n. 857/69 e o art. 1o da Lei n. 10.192/01 proíbem é que os contratos possam estipular obrigações nas quais as partes contratantes só se desobrigariam com o pagamento de quantia em moeda estrangeira, frustrando, dessa forma, a circulação da moeda nacional.

Confira, respectivamente:

Código Civil

“Art. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial.”

Decreto-lei n. 857/69

“Art. 1o São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que exequíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro.”

Lei n. 10.192/01

“Art. 1o As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exequíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal.”

Ademais, nos dias atuais, com a globalização dos negócios, o dinamismo das relações jurídicas deve ser prestigiado nos contratos privados.

Uma visão demasiadamente legalista, não só contribui para o engessamento da economia, como também, perigosamente, franquear a possibilidade de enriquecimento indevido daquele que, em benefício próprio, pretende se escorar em alegação de ilegalidade de contrato do qual livremente pactuou em moeda diversa da nacional quando lhe for desfavorável se houver alteração significativa da cotação no dia do vencimento, em flagrante
venire contra factum prproprium
.

Tivesse a moeda estrangeira se desvalorizado na data do cumprimento da obrigação, por certo o autor agravado lutaria para ver reconhecida a exigibilidade do câmbio mais baixo.

O fato é que, consoante
leciona
P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS

“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(
in

CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

No direito nacional, essa realidade ficou ainda mais premente a partir do advento da Lei no 13.874/2019, que institui a
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica
, que inseriu o parágrafo único do art.421 e o art.421-A, ambos do CC/2002, segundo os quais,
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”
e que os contratos civis
“presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”
.

Se não bastasse, o pacto realizado em moeda estrangeira, efetuado de livre e espontânea vontade, em respeito aos princípios contratuais da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, convertida em moeda nacional na data de efetivo pagamento, se declarados ilegais ou nulos, como defendem alguns, implicariam em insegurança jurídica de todo um sistema de crédito agrícola.

Além do mais, o risco de dano reverso é
clarividente na medida em que, tal como deferida, a tutela de urgência permitirá a supressão da garantia pignoratícia dada pelo agravado em favor da recorrente e, portanto, a venda do produto agrícola a terceiro, dificultando, portanto, a recuperação do crédito em caso de provimento do recurso.

Demais disso
, a tendo o agravante ajuizado a execução do contrato havido entre as partes, o desfazimento dos atos já praticados, tal como determinado na decisão agravada, exigiria, em última análise, a desistência da ação executiva, o que se afigura uma imposição por demais intervencionista a quem detém um título de crédito líquido, certo e exigível.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar a decisão agravada.

Consequentemente, resta prejudicado o Agravo Interno de ID. n.
78610481.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021